Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703008-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA WIZARD LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede da Execução Fiscal de n. 0711390-08.2020.8.07.0016, indeferira a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo, na condição de corresponsável. Em suas razões recursais (ID. 68282554), o Distrito Federal fundamenta quanto à possibilidade de redirecionamento da Execução Fiscal aos Sócios em decorrência da não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente relativa ao domicílio fiscal, que impacte negativamente no bom exercício da fiscalização tributária. Indica que o CTN, em seu artigo 127, c/c os artigos 12 e 13 da Lei Complementar n. 04/94, regulamentam a mencionada desatualização como infração à legislação tributária por parte do contribuinte e de seu representante legal, sujeitando ambos à responsabilidade solidária pelo adimplemento tributário. Assevera se tratar de responsabilidade que independe de culpa, nos termos do artigo 136 do CTN, e que viabiliza a vinculação pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica, sem benefício de ordem, nos termos do artigo 124 e 135 do CTN. Argumenta que a necessidade de atualização de registros cadastrais está prevista também na Lei n. 8.934/94, que regulamento o “Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Fins”, e que o seu pedido de redirecionamento ao sócio decorre da Súmula n. 435 do STJ, e de entendimento, há muito já consolidado, pelo c. STJ, que exige, para a constatação de dissolução irregular, apenas que o oficial de justiça do respectivo Tribunal de Justiça verifique que a empresa não exerce atividades em seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco. Com esses argumentos, e afirmando categoricamente que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à tese jurídica defendida, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, e determine-se o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025 às 12:24:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora